Tribunal: TJPA
Processo: 0806598-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806598-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON MAGALHAES DA COSTA

AGRAVADO: LYSANDRA KALLYNE STAUT CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM NO PERCENTUAL DE 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE MINORAÇÃO FORMUILADO PELO GENITOR DE 20% SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA 30% SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. PERCENTUAL QUE MELHOR ATENDE AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 19169618) interposto por
EDSON MAGALHÃES DA COSTA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
, que fixou os alimentos em 50% do salário-mínimo vigente, nos seguintes termos:

“(...) Neste contexto, considerando a exposição sumária dos documentos trazidos aos autos, que evidenciam a necessidade de prover o sustento do menor, Gabriel Nícolas Staut Magalhães, e a capacidade econômica do requerido, Edson Magalhães da Costa, julgo razoável e necessário fixar os alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo a serem depositados na conta da autora, na Caixa Econômica, Agência 3145, Conta: 000838664672-0, em nome de Lyssandra Kallyne Staut Cabral, até o 5° dia útil de cada mês a partir da citação. (...)”

Inconformado, o litigante interpôs o presente apelo, sustentando que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
referente a prestação alimentícia deve ser reduzido, em razão de sua condição econômica comprometida.

Em suas razões recursais, defendeu a possibilidade de minoração do
quantum
fixado na origem, aduzindo ser necessário melhor análise do trinômio necessidade/proporcionalidade/possibilidade para que haja equilíbrio nas relações jurídicas.

Declara que atualmente se encontra desempregado e que subsiste tão somente com a renda advinda do auxílio desemprego.

Dessa forma, pugna para que o
quantum
seja arbitrado em 20% (vinte) por cento do salário-mínimo vigente, por considerar valor capaz de ser por ele suportado, assim como, de suprir as necessidades do infante.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo de Instrumento.

Coube-me relatoria do feito por sorteio.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Razões recursais.

a)

Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

Cinge-se a controvérsia recursal
em verificar se correta a decisão interlocutória que julgou procedente a demanda, fixando os alimentos no importe de 50% (cinquenta) por cento do salário-mínimo.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos e analisando os fundamentos expostos, verifica-se que assiste razão em parte ao recorrente.

Isto porque, o
quantum
arbitrado pelo magistrado de origem a título de pensão alimentícia deixou de analisar o conjunto probatório produzido no feito referentes aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito,
a verba alimentícia foi requerida e deferida em favor de 1 (um) filho menor, nascido em 19.05.2017, atualmente com 07 (sete) anos de idade e fruto do relacionamento mantido entre os genitores, ora litigantes. O
quantum
foi fixado na origem em 50% (cinquenta) por cento do valor do salário-mínimo vigente.

Sobre o tema é cediço que caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Em decorrência do exercício do poder familiar, os pais possuem obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, a saber:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
.

[...]

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende
não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho
, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Em razão disso, a revisão dos alimentos deve
estar, sempre, pautada pelo trinômio “
necessidade-possibilidade-proporcionalidade”
.

No caso específico dos autos, destaco a decisão interlocutória (ID 19194325) proferida por este relator na qual deferi parcialmente a liminar, relacionando situações semelhantes apreciadas pela
Egrégia 2ª Turma de Direito Privado deste TJ/PA, interpretando que o importe de 30% (trinta) por cento é suficiente para satisfazer as necessidades do menor, assim como, representa montante capaz de ser suportado pelo alimentante, senão vejamos:

“(...)
A
nte o exposto,
em Juízo de cognição sumária, porquanto presentes os requisitos autorizadores,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido liminar de
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

para minorar os alimentos provisórios,
fixando-os no percentual de 30% sobre o salário-mínimo vigente
, até o julgamento final pela E. Turma. (...)”

Pois bem.

Restou demonstrado no feito que, de fato, a partir das provas carreadas aos autos, o genitor não possui condições financeiras de arcar com o valor pleiteado a título de alimentos 50% (cinquenta) por cento.

Por outro lado, é assente que
a situação em que se encontra não autoriza a ausência imediata da prestação alimentícia ao filho menor, eis que presentes
as necessidades básicas do alimentando.

Assim, tenho por bem
confirmar a decisão interlocutória
(ID 19194325) no sentido de que
a fixação dos alimentos em
30% do salário mínimo
vigente (equivalente a R$ 423,60 atuais) atende perfeitamente ao
trinômio
acima referido.

Friso ainda, entendimento pacífico de Tribunais Superiores no sentido de que o ônus da prova da capacidade financeira do genitor é necessário para que seja elevado o
quantum
dos alimentos, a saber (grifei):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL - ALIMENTOS - JURISDIÇÃO - EQUIDADE - PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE ALIMENTAR - CAPACIDADE FINANCEIRA - ONUS DA PROVA - ALIMENTADO. -
Os alimentos se inserem na jurisdição de equidade, devendo ser arbitrados de modo a promover, equilibradamente, ideal proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, observando-se o binômio necessidade/possibilidade
- Cumpre ao alimentado o ônus da prova da sua necessidade em razão da incapacidade de autossubsistência ou a capacidade financeira do alimentante - Não havendo prova da modificação da situação econômico-financeira do alimentante e/ou ausência das necessidades do alimentado não há fundamento para a revisão. (TJ-MG - AI: 10000210562369001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL - ALIMENTOS - JURISDIÇÃO - EQUIDADE - PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE ALIMENTAR - CAPACIDADE FINANCEIRA - ONUS DA PROVA - ALIMENTADO. -
Os alimentos se inserem na jurisdição de equidade, devendo ser arbitrados de modo a promover, equilibradamente, ideal proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, observando-se o binômio necessidade/possibilidade
- Cumpre ao alimentado o ônus da prova da sua necessidade em razão da incapacidade de autossubsistência ou a capacidade financeira do alimentante - Não havendo prova da modificação da situação econômico-financeira do alimentante e/ou ausência das necessidades do alimentado não há fundamento para a revisão. (TJ-MG - AI: 10000210562369001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021).”

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pelo
parcial provimento do Agravo de Instrumento, para minorar a verba alimentícia no importe de 30% sobre o salário-mínimo vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para minorar os alimentos provisórios para o percentual de 30%, incidente sobre o salário-mínimo vigente, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 06/08/2024